Tribunal: TJDFT
Processo: 0742177-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Pena-base: Fração. Dano material.
1 - As circunstâncias da prisão em flagrante do réu - que estava no veículo utilizado para cometer os crimes, ao ser abordado pela polícia - e apreensão dos objetos pertencentes às vítimas no interior do veículo -, provas não infirmadas pelo depoimento contraditório do réu, são suficientes para a condenação.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Nos crimes contra o patrimônio privado, a reparação do dano material depende de prova. Não provado o prejuízo sofrido por uma das vítimas, afasta-se a indenização.
4 – Apelação provida em parte.